Tribunal: TJDFT
Processo: 0702587-29.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES E MULTA COMPENSATÓRIA. PEDIDOS FORMULADOS NAS CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIDOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INOCORRENCIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. TERMO FINAL. DATA DA AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. CULPA DO FORNECEDOR. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA. DIREITO DE RETENÇÃO. INDEVIDO. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. LEI N. 13.786/2018. NÃO INCIDÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SUCUMBÊNCIA RECIPROCA E NÃO PROPORCIONAL. REDISTRIBUIÇAO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DA RÉ NÃO PROVIDO.

1. As contrarrazões constituem medida que visa somente à impugnação das alegações formuladas no recurso interposto pela parte adversa e qualquer pedido que não tenha o intento de defender a manutenção da sentença, ultrapassa os limites da resposta e não deve ser conhecido em razão da inadequação da via eleita, visto que tais pedidos desafiam recurso próprio.

2. A contagem do prazo de tolerância em dias úteis, à luz do art. 51, inc. IV e § 1°, inc. III, do CDC, mostra-se abusiva, seja porque representa excessiva espera para cumprimento da obrigação, seja porque coloca o consumidor em situação de desvantagem exagerada frente à fornecedora.

3. Condições climáticas, greves, embargos, turbação na posse, problemas com fornecedor, alterações de projeto e demais eventos imprevisíveis, não se mostram suficientes para afastar sua responsabilidade. Tratam-se, na verdade, de imprevistos comuns para empresas de grande porte que atuam no ramo da construção civil, não se podendo admitir que eventual atraso pelo motivo acima indicado possa se revestir de imprevisibilidade tal a ponto de causar surpresa à construtora. Tais fatos não podem servir como excludente de sua responsabilidade, uma vez que estão intrinsecamente ligados às atividades das Apelantes, constituindo-se em risco do próprio negócio.

4. A não entrega de imóvel dentro do prazo pactuado, já contabilizando o período de tolerância, caracteriza mora dos vendedores, o que possibilita a rescisão do contrato com devolução integral dos valores pagos pelos adquirentes, consoante súmula n. 543 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Com a resolução do contrato, devem as partes retornar ao estado anterior, de modo que a Apelada faz jus à restituição integral das prestações pagas, sem qualquer retenção compensatória, visto que o desfazimento foi causado por culpa exclusiva dos Apelantes.

6. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel objeto de promessa de compra e venda assegura ao consumidor o direito à indenização por lucros cessantes. Há a presunção do prejuízo do promitente-comprador ante o atraso na entrega do bem que poderia servir de moradia ou mesmo como fonte de renda.

7. Em razão do incontroverso atraso na entrega do imóvel comprado na planta é devida a indenização por lucros cessantes, no valor correspondente a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel, por corresponder a quantia que melhor expressa a realidade do mercado.

8. Embora a inversão da cláusula penal seja admitida em nosso ordenamento jurídico, há a necessidade de sua previsão no contrato firmado entre as partes, ainda que seja apenas em benefício do promitente vendedor, o que se levaria em conta para a fixação de indenização em prol do comprador.

9. A Lei 13.786/2018 só poderá atingir contratos celebrados posteriormente à sua entrada em vigor, nos termos do art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

10. Considerando a inadimplência dos fornecedores, o termo inicial da correção monetária deve ser a partir de cada desembolso efetuado pelos adquirentes, consoante súmula 43 do STJ. O termo inicial dos juros de mora, em caso de reparação de danos materiais decorrentes de responsabilidade contratual, deve ser a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

11. Diante do parcial provimento do apelo do Autor, redistribuo os ônus da sucumbência, devendo o Autor e a Ré arcar, respectivamente, na proporção de 20% (vinte por cento) e 80% (oitenta por cento), das custas processuais e honorários advocatícios os quais foram fixados em 10% do valor da condenação.

12. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios foram majorados de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os quais deverão ser suportados apenas pela Ré.

13. Apelações conhecidas. Recurso do Autor provido para, reformando a sentença, condenar a Ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes, no valor correspondente a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel, por corresponder a quantia que melhor expressa a realidade do mercado.

14. Apelo da Ré não provido.